Tribunal: TJBA
Processo: 8039318-62.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8039318-62.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: VICTOR LUIS ANDRADE DE TOBIO e outros

Advogado(s)
:
VICTOR LUIS ANDRADE DE TOBIO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA DAS GARANTIAS DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
.
PACIENTE PRESO EM
09/07/2025,
POR SUPOSTA PRÁTICA DO
S
CRIME
S
DESCRITO
S
NO
S
ART.
180 E

311 DO CÓDIGO PENAL
(
RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO
).

ALEGAÇÃO DE
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE.
TESE QUE EXIGEM DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROCEDIMENTO VEDADO NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO NESSE TÓPICO.

ARBITRAMENTO DE FIANÇA PELA AUTORIDADE JUDICIAL.
PAGAMENTO NÃO EFETUADO. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA.
PERMANÊNCIA NO CÁRCERE APÓS A CONCESSÃO DA BENESSE
. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO.

REDUÇÃO DO VALOR DA FIANÇA PARA O CONDIZENTE AO CASO CONCRETO
PARA
01
SALÁRIO MÍNIMO
.

(ART. 325, § 1º, II).

PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELA CONCESSÃO.

ORDEM DE HABEAS CORPUS CONHECIDA EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1.
Trata-se de habeas corpus
,
com pleito liminar, impetrado p
elo advogado
VICTOR LUIS ANDRADE DE TOBIO
, em favor de
RODRIGO BARBOSA DANTAS DOS SANTOS
,
apontando como autoridade coatora o M.M.
3ª Vara Das Garantias Da Comarca De Salvador/
BA. Dr. Horácio Moraes Pinheiro.

2.
Infere-se dos Auto de Prisão em Flagrante que no dia 09/07/2025, a Polícia Militar realizava patrulhamento ostensivo na Rua Direta da Mata Escura, no bairro da Mata Escura, nesta Capital, quando se deparou com o Paciente e outro suspeito na posse do veículo em atitude suspeita. Ao realizar abordagem policial e posterior busca pessoal, verificou-se a procedência do veículo, tendo sido constatado restrição de furto/roubo.

3.
Constatou-se que
a motocicleta
possuía
placa adulterada,
o que motivou o encaminhamento dos suspeitos a Delegacia de Polícia,
pela suposta prática de
receptação e adulteração de sinal identificador de veículo (arts. 180 e 311, do CP).
Posteriormente os suspeitos disseram que receberam R$ 100,00
(cem reais) para fazer
transportar o referido veículo para o bairro de
Sussuarana.

4. Sustenta o Impetrante que houve ofensa ao princípio da homogeneidade, bem como que o Paciente não possui condições de arcar com o valor da fiança,
por trabalhar como lavador de carros e auferir por mês a quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais).

5
. No que se refere à suposta ofensa ao princípio da homogeneidade, sustenta o Impetrante que
não houve apreensão de expressiva quantidade de entorpecente, sendo o caso, inclusive, de incidência da causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, já que preenchido todos os requisitos.

6
. No entanto, observa-se que tal insurgência retrata situação hipotética somente averiguável por ocasião da sentença condenatória, após a regular instrução processual e, evidentemente, constitui matéria que refoge ao âmbito de conhecimento do habeas corpus.

7.
Do exame dos autos, verifica-se que
fora arbitrada fiança
de 05 salários mínimo,
pelo magistrado
a quo
, n
o
valor
equivalente a R$ 7.590,00 (sete mil quinhentos e noventa reais)
, que não foi paga pelo flagranteado, sob a alegação de não dispor de recursos financeiros para arcar com a quantia arbitrada.

8.
Ocorre que o

arbitramento da fiança deve se nortear pela observância da situação econômica do preso e, por conseguinte, deve ser compatível com sua condição financeira, sob pena de, por via oblíqua, se consagrar a manutenção indevida no cárcere e a violação do direito de locomoção constitucionalmente garantido.

9.
Nesse prisma, a
nalisando com acuidade os elementos constantes nos autos, vislumbro indícios de inviabilidade do pagamento da quantia integral arbitrada a título de fiança, notadamente por
não ser crível que alguém prefira permanecer no cárcere quando dispõe de recursos para
arcar com a fiança imposta.

10.
Logo, no caso vertente, parece óbvio que a inadimplência decorre efetivamente das condições financeiras

do Paciente,
que alega ser lavador de carro e, por este serviço possuía renda mensal de R$600,00 (seiscentos reais),
eis que, caso realmente tivesse condições de arcar com o montante integral arbitrado, decerto não se quedaria inerte.

11. Pondero, destarte, que o montante
equivalente a

R$ 7.590,00 (sete mil quinhentos e noventa reais)
,
é considerado elevado, ao cotejo com o caso sub examine.

12.
Assim, dada as peculiaridades do caso concreto, nos termos do art. 325, §1º, inc. I, do CPP,
entendo que a fiança deverá ser reduzida para
01
(
um
) salário mínimo
, com a manutenção das demais medidas cautelares impostas.
Esclareço também, que se a Autoridade Coatora entender necessário poderá decretar a prisão preventiva do Paciente se existirem motivos para nova decretação.

13
. Parecer d
a
Dout
a
Procuradoria de Justiça subscrito pela Dr.
Antônio Carlos Oliveira Carvalho
, opinando pelo conhecimento e concessão da Ordem.

ORDEM DE HABEAS CORPUS CONHECIDA
PARCIALMENTE
E,
NESSA EXTENSÃO

CONCEDIDA
EM PARTE
,
reduzindo o valor da fiança para
para 01 salário mínimo
, com a manutenção das demais medidas cautelares impostas pelo juízo a quo.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº
8039318-62.2025.8.05.0000
,
em que figura como Impetrante VICTOR LUIS ANDRADE DE TOBIO,
em favor de
RODRIGO BARBOSA DANTAS DOS SANTOS
,
apontando como Autoridade Coatora o MM
J
uízo de Direito
d
a 3ª Vara Das Garantias Da Comarca De Salvador/
BA

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
PARCIALMENTE
E,
NESSA EXTENSÃO
CONCEDER A ORDEM
EM PARTE
, consoante certidão de julgamento, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

(assinado eletronicamente)

AC16